Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707476-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SALES APELADO: DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA D E C I S Ã O JOSÉ SALES interpôs Recurso de Apelação em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual não conheceu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pelo Executado e e manteve a penhora realizada nas contas do executado. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o apelo não preenche um dos pressupostos, intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, visto que o Recurso oponível contra Decisão que rejeitou a Impugnação à penhora é o Agravo de Instrumento, e não o Recurso de Apelação, tal qual interposto, razão pela qual se verifica a manifesta inadequação da via eleita. Vejamos: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Demais, registro que não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dado patente erro grosseiro. Com efeito, inexiste dúvida objetiva sobre o descabimento da Apelação interposta, porquanto extrai-se das disposições legais expressas que o referido pronunciamento ostenta a natureza de Decisão Interlocutória. No mesmo sentido, ilustra o aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. 3. Agravo interno desprovido." (Acórdão 1674827, 07023776420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023.) Feitas essas considerações, concluo pela impossibilidade de relevar o equívoco na interposição do recurso adequado, à míngua de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão atacada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator